Tribunal: TJSP
Processo: 2106197-42.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PERDAS E DANOS RELATIVOS À ALIENAÇÃO IRREGULAR, EM LEILÃO, DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO EM QUE SE FUNDAMENTOU A AÇÃO. Ausência de vício. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram ao não provimento do recurso. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Omissão e contradição não configuradas.

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PERDAS E DANOS RELATIVOS À ALIENAÇÃO IRREGULAR, EM LEILÃO, DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO EM QUE SE FUNDAMENTOU A AÇÃO. Ausência de vício. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram ao não provimento do recurso. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Omissão e contradição não configuradas. Pretensões meramente infringentes de rediscussão do julgado, o que não se admite. Discordância em relação a temas já decididos. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.